Tribunal: STF
Processo: HC 242310
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 918.478/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por 3 vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    Em relação aos réus Roberto e Hélio, não há dúvidas de suas participações na ação delituosa, pois ambos se dirigiram ao estabelecimento comercial, no veículo Fiat/Uno. Ambos entraram e fizeram o reconhecimento do local para, em seguida, adentrarem os comparsas que efetuaram as subtrações, mediante emprego de arma de fogo e de um simulacro. Os próprios acusados admitiram que transitaram no veículo Fiat/Uno, alimentaram-se no mercado, bem como deram carona a outros dois indivíduos que não quiseram delatar. Além disso, o carro foi reconhecido pelo proprietário do mercado, que anotou suas placas e informou à Polícia. Cerca de 25 minutos depois, os policiais militares surpreenderam o réu Roberto no mesmo carro e ainda na posse do revólver utilizado no roubo, tendo a arma sido apresentada às vítimas para reconhecimento, o que ocorreu positivamente (cf. autos de reconhecimento de fls. 78 e 80). 



    Não se pode olvidar que o proprietário do estabelecimento comercial seguiu os executores materiais e viu que havia apenas um carro, que era conduzido exatamente pelo réu Roberto. Outrossim, tanto Hélio, quanto Roberto, admitiram que passaram o dia juntos. Ademais, o revólver e o simulacro de arma de fogo utilizados na ação delituosa foram encontrados no carro de Roberto, não podendo nenhum deles alegar que desconheciam o que os dois outros indivíduos que estiveram no carro foram fazer no mercado onde os roubos ocorreram. Em suma, Roberto e Hélio, após estudarem o estabelecimento vítima, ficaram aguardando do lado de fora e, após a subtração, deram fuga aos autores do roubo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) falta de fundamentação idônea [..] quanto à manutenção pelas instâncias ordinárias acerca da condenação dos delitos de roubos, decorrentes, unicamente, de prisão em flagrante do paciente oriunda de repentina abordagem policial advinda de mera suspeita lastreada em denúncias anônimas; e (b) Existe, apenas, no presente caso, para incriminar o paciente, mero e precário reconhecimento pessoal em sede policial, não, podendo, tal elemento, portanto, servir de prova, sob pena de violação ao art. 155, do CPP. 



    Assim, requer a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas e absolver o paciente. Subsidiariamente, pede-se para que seja afastada o concurso formal dada a participação de menor importância produzida pelo réu, reduzindo-se a pena ao mínimo legal (isto é, 4 anos de reclusão).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente